Tribunal: TJBA
Processo: 8008022-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008022-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VARA CÍVEL E VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA em face do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca, nos autos da Ação de Usucapião objetivando o reconhecimento da propriedade de imóvel urbano, com posterior expedição de mandado para registro no cartório competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar e julgar ação de usucapião: se a Vara Cível comum ou a Vara especializada em Registros Públicos, à luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência em razão da matéria deve ser definida com base no pedido e na causa de pedir da ação, sendo irrelevante a eventual necessidade de registro posterior da sentença no cartório de imóveis. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) atribui às Varas de Registros Públicos o julgamento de causas diretamente relacionadas a serviços registrais, não abrangendo ações de usucapião. A ação de usucapião tem natureza declaratória de aquisição originária da propriedade, não se tratando de matéria própria das Varas de Registros Públicos, o que atrai a competência das Varas Cíveis não especializadas. Precedentes do TJBA reconhecem a competência residual das Varas Cíveis para processar ações de usucapião quando inexistente interesse de entes públicos e ausência de disposição legal específica que atribua a competência à Vara de Registros Públicos. IV. DISPOSITIVO Conflito procedente. Dispositivos relevantes citados: Lei estadual nº 10.845/2007, arts. 68 e 75; CPC, art. 59. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8051239-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 12.06.2024; TJBA, CC nº 8018488-22.2018.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 11.05.2020; TJBA, CC nº 0501694-89.2015.8.05.0103, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 31.10.2016; TJBA, CC nº 0025915-17.2015.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 10.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008022-22.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .